Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709851-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE GONCALVES CARVALHO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MAURICIO NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE GONCALVES CARVALHO em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e MAURICIO NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos dos embargos de terceiros n. 0704108-28.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Confira-se a decisão agravada (ID 227754944, dos autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Publique-se. Intime-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) em 19/02/2025 foi surpreendida por oficial de justiça, que lhe informou que o veículo se encontra gravado por restrição em processo judicial movido pela 1a Agravada nos autos 0722452-91.2024.8.07.0020, e, ato contínuo, apreendeu o automóvel, que foi entregue a depositário designado pela instituição financeira; 2) formulou pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse retirada a restrição do veículo, tendo sido o pedido indeferido pelo Juízo a quo ao fundamento de que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, e a não configuração do perigo da demora, sendo possível se aguardar o normal do desenvolvimento da marcha processual; 3) o documento acostado aos autos no ID 227489331 comprova que o veículo foi alienado a ela em 13/09/2021, a qual atuou nos estritos limites da boa-fé objetiva; 4) a última parcela do pagamento foi efetivada em 10/10/2024, após o qual o 2o Agravado deveria efetivar a transferência da propriedade do automóvel a ela perante o órgão de trânsito; 5) o cadastro do DETRAN conduza à presunção relativa de propriedade do veículo, no caso em análise há provas cabais de que há muito o bem não mais integra o patrimônio do segundo agravado, em cujo nome encontra-se registrado o bem perante o órgão de trânsito; 6) ato de constrição judicial determinado por este Juízo acabou por atingir a esfera jurídica da ora Agravante, que não foi parte nos autos no 0722452-91.2024.8.07.0020, ou de qualquer modo nele interveio. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a retirada da restrição de penhora e circulação do bem objeto dos embargos. Subsidiariamente, para seja determinada a proibição da prática de atos de expropriação sobre o bem móvel pela instituição financeira até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro. No mérito, pede a reforma da decisão Agravada. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Nessa análise preliminar, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, no presente caso, em que pese a Agravante ter firmado contrato de compra e venda do ágio do veículo com o segundo Agravado, ter pago o preço acordado (por meio de depósitos bancários diretamente na conta do 2o Agravado) e de o vendedor ter se comprometido a transferir a propriedade do veículo a ela após a quitação, o bem foi dado em garantia do pagamento da dívida, por meio de Contrato de Participação e Grupos e Consórcio e Segmentos Veículo Automotor, no valor de R$ 26.476,01. Ocorre que diante do inadimplemento do contrato desde a 24a parcela, vencida em 30/03/2023, tendo o 1o Agravado notificado o devedor, o constituiu em mora e propôs a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em que foi deferida a medida liminar e o veículo foi apreendido na posse da Agravante. A Agravante juntou aos autos contrato particular em que o vendedor declara que o veículo está livre de qualquer ônus ou encargo, mesmo diante do gravame. Cabe destacar que o negócio jurídico de cessão de direitos relativos a veículo alienado fiduciariamente, sem a anuência do agente financeiro, não produz efeitos em relação ao credor fiduciário. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEM ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO. SEM EFEITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de veículo alienado pelo executado a terceiro. 2. O negócio jurídico de cessão de direitos relativos a veículo alienado fiduciariamente, sem a anuência do agente financeiro, não produz efeitos em relação ao credor fiduciário. 3. In casu, o veículo em questão foi alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento inadimplido, sendo razoável que seja penhorado, no cumprimento de sentença, em benefício do próprio credor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1970245, 0745074-30.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Portanto, no presente caso, ainda que a Agravante tenha demonstrado o negócio firmado e a tradição do veículo, entendo que a Agravante não demonstrou a probabilidade do direito visto que o contrato firmado por ela e o 2o Agravado não teve a anuência do agente financeiro, embora seja válido entre as partes (cedente e cessionário), não produz efeito em relação ao 1o Agravado. Quanto ao pedido subsidiário para que seja determinada a proibição da prática de atos de expropriação sobre o bem móvel pela instituição financeira até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro à decisão agravada, cabe ressaltar que este produziria o mesmo efeito prático da concessão da tutela antecipada recursal. Assim, o pedido não deve prosperar pelos mesmos fundamentos acima apresentados. Entendo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a antecipação da tutela recursal, que como já mencionado, devem estar presentes concomitantemente. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se os Agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025 16:49:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador